Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0719983-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA RAQUEL NUNES SILVA AGRAVADO: FABIO FERREIRA DE SOUZA DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo c/c tutela de urgência, interposto por Júnia Raquel Nunes Silva, em que se objetiva desconstituir a r. decisão proferida nos autos da ação de manutenção de posse no 0702596-54.2022.8.07.0007, proposta por Fábio Ferreira de Souza, no âmbito da qual foi deferido o pedido de liminar, para reintegrar a parte autora, ora agravado, na posse do imóvel situado na QNM 34, Conj. L, Casa 36, Setor M Norte, Taguatinga/DF. Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa da agravante suscita preliminar de coisa julgada, consubstanciada em decisão proferida no AGI no 0705481-96.2021.8.07.0000, pela a egrégia 7a Turma Cível, com fulcro no art. 337, §1o do CPC, deu-lhe provimento para mantê-la no bem em questão, juntamente com o filho em comum do casal, até que seja resolvida a partilha do referido imóvel, em demanda específica. Argumenta ter a agravante vivido em união estável com o agravado, que foi desfeita em razão de traição por parte de seu companheiro. Assevera que no Processo no 0712488-55.2020.8.07.0007 deferiu-se medidas protetivas, com o consequente afastamento do ofensor do lar do casal. Todavia, este teria peticionado postulando a retirada da agravante e seu filho do lar comum, sob o fundamento no sentido de ser o único proprietário do referido bem. O pleito foi deferido, ficando ordenado à ora recorrente que desocupe o imóvel em 30 (trinta) dias, prazo que foi prorrogado por igual período, sem que se efetivasse a saída, por não ter a mesma condições financeiras de pagar aluguel. Por essa razão, é que ingressou com o já aludido agravo de instrumento (0705481-96.2021.8.07.0000), que foi provido, tendo o v. acórdão ali proferido, segundo alega, transitado em julgado. A d. defesa da agravante alega também que a construção realizada no imóvel foi feita na constância da união estável, muito embora a compra do terreno tenha sido anterior, mas que o pagamento foi realizado por ambos os companheiros até o rompimento definitivo, em 2018, do vínculo afetivo. Pondera não ter a agravante para onde ir, caso tenha que sair do imóvel, por não ter renda suficiente para pagar aluguel e sustentar o filho, sendo certo que o agravado é empresário e pode arcar com essas despesas. Esclarece que o deferimento para que saia do imóvel tem por origem o direito de propriedade, sem levar em consideração o fato de ter participado das despesas de construção durante o tempo em que viveu maritalmente como o agravado, razão de vir a Juízo para postular sua permanência na casa até que seja ultimada, definitivamente, a partilha do bem. Nessa linha de argumentação, por reputar presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a manutenção da agravante e seu filho na posse dasa supracitada, enquanto pendente a partilha e a venda do imóvel. Brevemente relatado. Passo a decidir. O caso em apreciação em sede de plantão judicial descreve delicada situação em que as partes envolvidas, em razão do término de relação conjugal, travam batalha por imóvel sito na QNM 34, Conj. L, Casa 36, Setor M Norte, Taguatinga/DF, com a necessidade, inclusive, de imposição de medidas protetivas. Como é sabido, o término litigioso traz todo o tipo de animosidade perniciosa que impede os envolvidos de dialogarem, causando dor e embaraço para se resolver as demais questões pendentes de solução. O v. acórdão acostado no (ID 36452774) refere-se ao recurso de agravo de instrumento no 0705481-96.2021.8.07.0000, interposto pela parte aqui recorrente, com o escopo de não ser afastada da residência em comum do ex-casal. A r. decisão foi pelo provimento do pedido, mantendo a autora e seu filho na casa até que se decida a respeito da partilha e venda do bem. O seu teor tem o condão preventivo, diante das evidências carreadas, mas não exauridas, respaldado sobre o regime de bens da união estável e a contribuição na construção do bem imóvel em litígio. Lado outro, o ora agravado propôs ação de manutenção de posse, por se sentir esbulhado, trazendo aos autos (0702596-54.2022.8.07.0007) as provas necessárias para amparar o seu pleito de reaver o imóvel em comento. O MM. Juiz a quo assim decidiu: "Pois bem, na ação de manutenção de posse o autor deve provar sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção (artigo 561, CPC/2015). Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que a parte autora comprove os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC/2015. No caso, é possível concluir, ao menos em cognição superficial que o autor detinha a posse do imóvel, conforme demonstra a certidão de matrícula (id119099698), e a escritura pública de compra e venda do imóvel (id 115900195). O esbulho perpetrado pela ré, e a sua data, restaram demonstrados pela decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga que determinou a saída da ré do imóvel (id 115900199). Conclui-se, portanto, que restou demonstrado haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor e o perigo do dano também está evidenciado pelos atos praticados pela ré, que deixou cumprir a ordem do Juizado mencionado, além do que o autor continua pagado as prestações do financiamento imobiliário sem usufruir de seu imóvel, por desídia da ré que reluta em sair da casa, ocorrendo, portanto violação ao direito de propriedade do autor. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial. Confiro à presente decisão força de mandado de reintegração de posse, intimação e citação" (ID 36452776 – fls. 6/7 – grifo no origial). Constata-se que a referida e r. decisão data de 8 de junho de 2022. No último dia 14 de junho, o d. Juízo competente determinou cumprimento, via CEMAN, em horário normal ou especial, com ordem de arrombamento, se necessário. Ficou decidido que a parte autora (Fábio Ferreira de Souza) fizesse contato com o oficial de justiça e ficasse como fiel depositário dos bens que guarnecem o imóvel. (ID 36452777). Em consulta à CEMAN, foi possível depreender que a ordem judicial em comento foi diligenciada, em regime de plantão, no próprio dia 14 de junho, terça-feira, mas a reintegração de posse ainda não foi concretizada. Como se pode observar, em que pese o caso revestir-se de urgência, considerando, inclusive, a hipótese de incidência ou não da coisa julgada, o fato é que a diligência realizada não foi efetivada. Não há nos autos 0702596-54.2022.8.07.0007 e nem na CEMAN nenhum outro ato que possa indicar o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse. Diante desse cenário, não se vislumbra a alegada urgência para o exame no plantão judicial. A Portaria GPR 1.000, de 6 de junho de 2022, assim dispõe em relação ao plantão de sábados e domingos, a ser cumprido pelos Desembargadores que compõem o Conselho da Magistratura: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Resta fora de dúvida, na verdade, que o caso em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas. O perecimento do direito não restou demonstrado de forma inequívoca de modo a autorizar o exame do pedido no período do Plantão, sobretudo diante das evidências de que a ordem judicial foi diligenciada na última terça-feira, dia 14 de junho, e ainda se encontra pendente, razão de haver tempo hábil para a análise das razões do agravo por parte do eminente Relator natural do feito. Ante o exposto, sem mais delongas, e não sendo o caso de atuação em plantão judicial, deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino o encaminhamento dos presentes autos ao eminente Desembargador Fernando Habibe, Relator originário, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022, às 10h51min. Desembargador J.J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)